Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717672-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO PAULO DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RILDO PAULO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 16930785, p. 2) que, nos autos da ação revisional de contrato no 0703717-55.2020.8.07.0018, movida em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, indeferiu pedido liminar de tutela de evidência consistente na diminuição da taxa de juros, de 0,8% (oito décimos por cento) para 0,5% (cinco décimos por cento), e na suspensão da capitalização de juros incidentes no contrato de aquisição de propriedade de imóvel pactuado com a empresa estatal. Em suas razões recursais (id. 16930780), o agravante traça o seguinte panorama: a) narra ter se sagrado vencedor em procedimento licitatório, que culminou na lavratura de escritura pública levada a registro, por meio do qual adquiriu a propriedade do imóvel comercial situado em Avenida Ponte Alta, Quadra 602, Lote 02, Recanto das Emas/DF; b) destaca que o contrato previa o pagamento em 180 (cento e oitenta) parcelas, com juros de 0,8% (oito décimos por cento) ao mês, tendo, posteriormente, a empresa recorrida passado a admitir, em novas contratações, taxa de juros em patamar inferior, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento); e c) assevera que a sua solicitação administrativa para que fosse reduzida a taxa de juros pactuada, e eliminada a cobrança de juros sobre juros, acabou indeferida. Argumenta que, mesmo na hipótese de o pedido de tutela de evidência ser incabível, o magistrado a quo também deveria tê-lo apreciado sob a ótica da tutela de urgência, sob pena de manutenção de alegado desequilíbrio contratual e quebra de isonomia entre os contratantes. Entende ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, na forma da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, sendo, ainda, aplicável ao caso concreto, segundo o seu entendimento, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, segundo a qual “nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade, mas não cabe ao STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das Súmulas 5 e 7” (tema no 48). Acrescenta que também os temas de repercussão geral de no 33 e 200 seriam aplicáveis à espécie, o que evidenciaria o direito alegado, de tal modo a viabilizar o deferimento da tutela de evidência vindicada. Sublinha que a Resolução de no 253 da empresa estatal viabiliza, em seu artigo 37, § 4o, a avaliação das taxas de juros praticadas nos contratos de financiamento objetivando a realização de ajustes para aumentá-los ou reduzi-los, o que estaria em consonância com o que dispõe a Lei no 8.666/93 em seu artigo 65, inciso “d”, §§ 5o e 6o, bem como o Código Civil, em seu artigo 317. Assinala que a própria companhia recorrida teria admitido a diminuição da taxa de juros para 0,5% (cinco décimos por cento) nos contratos mais antigos, desde que fosse pago, de imediato, o percentual de 12% (doze por cento) do saldo devedor, salientando que, por ocasião da assinatura do contrato, já adiantara o pagamento de R$ 14.126,35 (quatorze mil cento e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), de modo que seria inexigível a obrigação de pagar mais outro valor à vista para somente assim ter acesso à taxa de juros inferior. Faz alusão à situação de pandemia e às sucessivas reduções da taxa SELIC ocorridas após a celebração do contrato, o que causaria impacto direto na vida de todos os brasileiros, salientando, nesse sentido, que um dos alugueis das salas comerciais de que é proprietário precisou ser reduzido de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais). No tocante ao pedido de natureza liminar, defende a verossimilhança das suas alegações, à luz dos elementos documentais constantes dos autos, destacando que os valores pagos a maior, em função da taxa de juros em patamar superior, lhe causariam prejuízos irreparáveis. Assim, requer “(...) a antecipação dos efeitos da tutela recursal e assim, reavaliar o pedido de tutela de evidência pleiteado na exordial (...) a fim de que seja deferida a imediata redução da taxa de juros mensais de 0,80% para 0,50% estipulada no contrato alvo do Processo Administrativo no 111.000971/2014, alienação 97667-9, proposta no 529028-7, modalidade venda licitação com correção mensal e para dele extirpar a capitalização mensal de juros, ou conhecer do pedido sob forma de tutela de urgência, para admitir-se ao menos e parcialmente, a possibilidade da redução dos juros de 0,80% para 0,50% a.m, em razão da pretensão exordial, nas prestações vincendas (...)” (p. 9). No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada e, desse modo, pela reforma da decisão de primeiro grau. Preparo (id. 16930782 e id. 16930783). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, exigindo-se, para tanto, a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 da lei adjetiva, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende o autor/agravante ver reduzida, liminarmente, em sede de tutela de evidência, a taxa de juros pactuada em contrato de compra e venda de bem imóvel celebrado com a empresa estatal ré/agravada. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na origem, a tutela diferenciada pleiteada pelo ora recorrente restou indeferida com fundamento no artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual o deferimento liminar da tutela de evidência somente se faz possível em duas hipóteses específicas, não se caracterizando o caso dos autos, segundo o magistrado singular, como nenhuma delas. Confira-se, a propósito, o que dispõe o texto normativo: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. De fato, conforme salientado pelo magistrado singular, a pretensão de revisão de contrato celebrado com a administração pública, regido por regras de direito privado, não está inserida entre as causas que autorizam o deferimento liminar de tutela de evidência, conforme estabelece o artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, muito embora o autor/agravante destaque algumas teses firmadas em sede de recursos repetitivos, nenhuma delas decorre do julgamento de casos concretos que guardem uma imediata identidade com o presente, mas, para que fossem aplicadas na presente hipótese, dependeriam de adaptações, como destaca o próprio recorrente, o que demanda maior aprofundamento cognitivo, inclusive com a formação do contraditório. Ademais, muito embora a norma processual preveja, em seu artigo 305, parágrafo único, a fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, ambas espécies da tutela de urgência, essa mesma disposição não possui qualquer correspondência no tocante à possibilidade de pedido de tutela de evidência ser apreciado como pedido de tutela de urgência, considerando a divergência de requisitos necessários ao deferimento de cada uma dessas espécies de tutela provisória. Ao revés, esta Corte já se posicionou afirmando expressamente não existir fungibilidade entre as duas espécies de tutela provisória previstas no vigente Código de Processo Civil, senão, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não logram impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Em sede de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de tutela de evidência, verificando-se que a agravante, em suas razões recursais, sequer menciona os requisitos do art. 311 do CPC, tampouco rechaça especificamente os fundamentos da decisão interlocutória de indeferimento, conclui-se que o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. 3. Não há fungibilidade entre as tutelas de urgência e de evidência, uma vez que cada uma delas possui requisitos próprios. O instituto processual da fungibilidade é admitido entre as tutelas de urgência de natureza cautelar e de natureza antecipada, conforme disposto nos artigos 303 e 305 do CPC, ficando a tutela de evidência submetida aos requisitos do artigo 311 do CPC. 4. Considerando que a ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão é vício que, por força de lei, enseja o não conhecimento do recurso (artigo 932, III, CPC), não há que se falar em aplicação da instrumentalidade das formas. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, muito embora seja possível, em tese, formular requerimento de tutela de urgência a qualquer momento do processo, sob a ótica dos seus próprios requisitos, apontados no artigo 300 do Código de Processo Civil, não tendo ainda tal pretensão sido submetida, em termos, ao julgador de primeiro grau, descabe fazê-lo diretamente a esta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, tenho, por ora, que a probabilidade do direito, indispensável para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, também não se faz evidente, o que impede o deferimento da medida liminar pleiteada neste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora